Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MENSAGENS OFENSIVAS. CONTATO INICIADO PELA OFENDIDA. RETOMADA VOLUNTÁRIA DA CONVIVÊNCIA. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão do envio de mensagens e áudios à ex-companheira, com pedido de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, além de pretensão subsidiária de redimensionamento da pena e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as expressões encaminhadas pelo apelante, no contexto de troca recíproca de ofensas com a ex-companheira, caracterizam promessa de mal injusto e grave apta a configurar o crime de ameaça; e, (ii) estabelecer se o contato mantido entre as partes, após retomada voluntária da convivência e diante de comunicação iniciada pela própria ofendida, configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça (art. 147 do CP) exige que a promessa de mal injusto e grave seja séria, idônea e capaz de abalar a tranquilidade psíquica da vítima. Expressões proferidas em contexto de discussão acalorada, de forma recíproca, como resposta a agressões verbais igualmente iniciadas pela ofendida, carecem da seriedade e da credibilidade que o tipo penal exige, podendo possivelmente caracterizar outros delitos, mas não o crime de ameaça.
4. Mensagens de cunho ofensivo-sexual e expressões genéricas de hostilidade enviadas em resposta a provocações da própria vítima, sem especificidade ou determinação quanto ao mal prometido, não se subsumem ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, ainda que se trate de relação marcada por violência doméstica.
5. O consentimento da vítima para o contato com o acusado — demonstrado pela retomada voluntária da convivência ou pela iniciativa dela própria na comunicação — afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A Lei n.o 11.340/2006), por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, salvo quando o consentimento for viciado por coação ou por intimidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o. Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, e 24-A. CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.140.598, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17.02.2025. TJDFT, Acórdão 2057218, 0700016-68.2024.8.07.0011, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 03.11.2025.